Tribunal: TJDFT
Processo: 0700583-06.2021.8.07.9000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0700583-06.2021.8.07.9000 AGRAVANTE: R. A. A. P. AGRAVADO: C. G. O. B. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por R. A. A. P., contra decisão proferida pelo Juízo 13a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de reintegração de posse ajuizada por C. G. O. B., deferiu o pedido liminar, para determinar que o réu desocupe o imóvel no prazo de 15 dias corridos, a partir da intimação da decisão, sob pena de reintegração forçada. Nas razões do recurso, o agravante explica, de início, que as partes conviviam em união estável e se separaram. A ora agravada teria deixado o lar com o filho comum e desde então ajuizado diversas demandas judiciais contra ele, buscando a dissolução da união estável, a modificação da guarda da criança, pensão alimentícia, mesmo sabendo que o agravante está desempregado e, ainda, tenta tirar o único imóvel que lhe pertence. Afirma que o imóvel em litígio é de sua exclusiva propriedade desde o ano 2000, contudo, desempregado, enfrentando problemas financeiros, entendeu por bem financiar parte de seu apartamento, utilizando o nome da ora agravada na negociação que, assim, firmou contrato de financiamento no valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais). Assevera que o nome da agravada consta no registro do imóvel apenas “pro forma”, porque continuaria na entidade familiar, e o agravante não poderia fazer o financiamento em nome próprio para aquisição de apartamento que já lhe pertencia. Registra que o valor financiado foi depositado na conta da agravada e na de sua genitora. Alega que parte do dinheiro foi utilizado nas despesas do lar e do bebê e outro montante foi para pagamento de dívidas do agravante e a parte final, totalizando mais de R$ 100.000,00 (cem mil reais) teria ficado na posse e administração da agravada que, inclusive, adquiriu um veículo em valor superior a R$ 70.000,00 (setenta mil reais). Sustenta que a agravada não apresentou qualquer prova de que tenha efetuado pagamento ao ora agravante na aquisição do imóvel, porque isso nunca ocorreu. Garante que, durante a separação, o ex-casal teria acordado em vender o imóvel, porque a dívida precisa ser paga e o nome da agravada precisa ser retirado do registro do imóvel. Alega que a agravada se vinga pela separação, que o agravante atravessa processo de depressão, desempregado há cerca de 3 (três) anos, e que não seria justo sair do único imóvel que adquiriu anos atrás. Conclui dizendo que “a Agravada busca ora a meação ora a totalidade do imóvel, como é o caso dos presentes autos, simplesmente por haver convivido com ele por cerca de 5 (cinco) anos, e por haverem feito um financiamento em seu nome, mas que na verdade vinha sendo suportado pelo dinheiro de ambos, eis que fizeram acordo familiar, para levantar valor monetário.” Assim, requer a concessão da medida liminar, para suspender imediatamente a decisão que determinou a desocupação do imóvel e, no mérito, o provimento do agravo, para reformar a decisão agravada, mantendo o agravante no imóvel até sua alienação. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, nas hipóteses em que a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida resulte em “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso” (art. 995, parágrafo único, do CPC/2015). Nesse primeiro exame, mesmo em se tratando de juízo de cognição sumária, admissível nesta sede recursal, tenho que se encontram presentes os requisitos para concessão da medida liminar pleiteada, consubstanciados na probabilidade do direito e no perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, impondo-se o deferimento da medida dirigida a suspender a decisão que determinou a imediata desocupação do imóvel em litígio. Com efeito, há questões nos autos principais que precisam ser mais bem esclarecidas, porque, se de um lado a ora agravada afirma que o imóvel lhe pertence exclusivamente, e para tanto apresenta a escritura do bem em seu nome, por outro, o agravante argumenta que o contrato de compra e venda firmado entre as partes, que já viviam em união estável, foi simulado, para que pudessem contrair financiamento imobiliário e saldar dívidas. Para comprovar suas alegações, o ora agravante juntou aos autos principais documento que indica que as partes firmaram “Instrumento Particular de contrato de compromisso de compra e venda de imóvel” onde o réu, ora agravante, prometeu “vender, ceder e transmitir 50% (cinquenta por cento) do imóvel” em litígio à agravada, pelo preço ajustado de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) - (id 88641903 da ação n. 0709992-37.2021.8.07.0001). A escritura de id 87425653 (autos principais) indica que as partes, de fato, já viviam em união estável (2016) quando o imóvel, que pertencia exclusivamente ao réu, foi negociado com a autora (2018), conforme comprova o documento de id 87769982 dos autos principais. E mais, o valor financiado pela agravada junto à instituição financeira (id 87425664, dos autos principais), de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil), para compra do imóvel, coincide com a quantia retratada no contrato anteriormente mencionado, em sua cláusula terceira (id 88641903, dos autos principais), e está muito aquém do valor de venda do imóvel informado no registro, que seria de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) – id 87769982, tudo a indicar que, de fato, pode ter havido simulação na aquisição do bem. Portanto, ao menos neste exame superficial, há elementos nos autos principais que permitem a discurssão quanto a exclusividade da propriedade do bem atualmente ocupado pelo agravante, como mencionado na peça inicial da ação n. 0709992-37.2021.8.07.0001, o que afasta o alegado direito de imediata reintegração de posse, devendo a questão ser mais bem examinada, antes da imediata desocupação do imóvel. Assim, presentes os requisitos legais, especialmente, o risco da demora, tendo em vista o fim do prazo concedido pelo Juízo para desocupação do imóvel pelo agravante, DEFIRO a liminar pleiteada, tão somente para suspender os efeitos da decisão agravada, até julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se ao Juízo, requisitando as informações que julgar pertinentes. Intime-se a parte agravada para apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, 23 de abril de 2020. Desembargador CRUZ MACEDO Relator